Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705321-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA PEREIRA DA SILVA MACEDO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Na petição de ID no 58859608 – pág. 2, o agravante requer a desentranhamento da petição de ID no 58411298, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 58411301 não se refere ao presente feito (número de distribuição diverso e partes estranhas ao processo nas razões recursais), defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Retifique-se a autuação do feito para constar a classe processual anterior. Em seguida, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender cabíveis em relação ao agravo interno interposto no ID no 58859608. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007